Tribunal: TJES
Processo: 5000689-63.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO N. 5000689-63.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE ANÚNCIO, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO

EXECUTADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento.

II-
Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco. Precedente do STJ.

III-

Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal.

IV-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
5000689-63.2019.8.08.0011
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator
.

Vitória (ES), de de

2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000689-63.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LIVRARIA MR BOOK LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO N. 5000689-63.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA.

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, haja vista estar inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da comarca, a qual acolhera a
“exceção de pré-executividade”
oposta pela
LIVRARIA MR. BOOK LTDA.
, ora Apelada.

Em sua petição de recurso (ID nº 1245421), o Recorrente alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma do
decisum
:
(i)
o juízo valorativo sobre a questão arguida no incidente exige dilação probatória, circunstância que afasta o cabimento da “exceção de pré-executividade”;
(ii)
em se tratando de taxa, revela-se desnecessária a prova da efetiva fiscalização, sendo suficiente sua potencial existência;
iii)
o Código Tributário Municipal (CTM) vigente à época da ocorrência dos fatos geradores obrigava o contribuinte a informar ao Cadastro Municipal as alterações pertinentes à pessoa jurídica;
iv)
o contribuinte não promoveu a baixa no cadastro mobiliário do Município, razão pela qual, em homenagem ao princípio da causalidade, devem ser invertidos os ônus decorrentes da sucumbência.

No bojo de suas contrarrazões, a Recorrida propugna pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 5000689-63.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Cuida-se de Apelação Cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, haja vista estar inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da comarca, a qual acolhera a
“exceção de pré-executividade”
oposta pela
LIVRARIA MR. BOOK LTDA.
, ora Apelada.

Em sua petição de recurso (ID nº 1245421), o Recorrente alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma do
decisum
:
(i)
o juízo valorativo sobre a questão arguida no incidente exige dilação probatória, circunstância que afasta o cabimento da “exceção de pré-executividade”;
(ii)
em se tratando de taxa, revela-se desnecessária a prova da efetiva fiscalização, sendo suficiente sua potencial existência;
(iii)
o Código Tributário Municipal (CTM) vigente à época da ocorrência dos fatos geradores obrigava o contribuinte a informar ao Cadastro Municipal as alterações pertinentes à pessoa jurídica;
(iv)
o contribuinte não promoveu a baixa no cadastro mobiliário do Município, razão pela qual, em homenagem ao princípio da causalidade, devem ser invertidos os ônus decorrentes da sucumbência.

Pois bem. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a denominada
“exceção de pré-executividade”
tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem
material
e outro de ordem
formal
, a saber:
(i)
a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(ii)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Com relação ao requisito
formal
,
“é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado”
(STJ, 3ª T., REsp 1912277/AC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 20/05/2021).

Decerto, a exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução, motivo pelo qual as provas capazes de influenciar o julgador devem acompanhar a petição da
“exceção de pré-executividade”
(também intitulada
“objeção de não-executividade”
).

De um exame detido do
ID nº 1245412
, é possível observar que os documentos juntados (notificação, declaração do proprietário do loja nº 119 e contrato de locação celebrado com a nova locatária) comprovam que desde 2013 a Apelada encerrara suas atividades no local referido.

Diante desse cenário, demonstrativo da juntada de prova pré-constituída com aptidão de comprovar, em tese, as alegações articuladas na petição inicial, não prospera a alegação de descabimento da “exceção de pré-executividade” em virtude da exigência de dilação probatória.

Alega o Recorrente, em segundo plano, que no caso da taxa se mostra desnecessária a prova da efetiva fiscalização, sendo suficiente sua potencial existência.

Embora tal premissa de raciocínio seja consistente, é preciso ponderar que o exercício do poder de polícia, como toda e qualquer conduta humana, exige uma base empírica e real/material traduzida pelo fato gerador, sob pena de se transformar em exercício de inutilidade.

Em outras palavras, somente se pode fiscalizar aquilo que existe, ou seja, que possui concretude no mundo fenomênico.

A partir do momento em que a interpretação do direito não pode conduzir ao absurdo, somente há razão lógica para se cobrar taxas de fiscalização
“
sanitária”
,
“de anúncio”
e, finalmente, de
“localização, instalação e funcionamento”
, se o estabelecimento comercial estiver ativo, ou seja, funcionando regularmente. Caso contrário, surge uma impossibilidade lógico-jurídica impeditiva do fenômeno da juridicização, isto é, da incidência da norma jurídica sobre o suporte fático concernente ao denominado
“fato imponível”
.

Nos casos de ausência pura e simples do fato gerador das taxas cobradas, esta Corte Estadual não tem admitido a cobrança das taxas supracitadas, como ilustram os arestos a seguir:

““AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO LOCAL. ART. 337 DO CPC. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento.
[...].” (TJ-ES; AG-AP 0007346-24.2010.8.08.0011; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; DJES 30/06/2015). [Não existe grifo no original].

“[...]
TAXA. Instalação e funcionamento. Município de Suzano. Exercícios de 2001 a 2012. Ação anulatória julgada procedente. Hipótese de encerramento das atividades da empresa-autora. Inocorrência, diante disso, do fato gerador.
Recurso não provido. [...].” (TJ-SP; APL 0011141-27.2012.8.26.0606; Ac. 8419131; Suzano; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Erbetta Filho; DJESP 19/05/2015). [Não existe grifo no original].

“APELAÇÃO CÍVEL.
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Taxa de licença para funcionamento dos exercícios de 1996 a 1999. Município de Tremembé. Documentação juntada aos autos que comprova o encerramento das atividades desde 1990. Inexistência de atividade no local. Impossibilidade de cobrança por inocorrência do fato gerador.
Precedentes do STJ e desta 15ª Câmara de Direito Público. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP; APL 0003882-77.2001.8.26.0634; Ac. 8519632; Tremembé; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raul de Felice; Julg. 02/06/2015; DJESP 19/06/2015). [Não existe grifo no original]

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ANÚNCIO - COBRANÇA EFETIVADA APÓS O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA [...].
Constitui fato gerador para cobrança da taxa de localização, instalação e funcionamento e da taxa de fiscalização e anúncio a efetiva existência da pessoa jurídica e o seu pleno funcionamento, fato inocorrente no caso, haja vista que a empresa já se encontrava com suas atividades encerradas no período relativo a cobrança deduzida na execução fiscal. 2- Comprovada a inatividade da empresa, não houve efetivo exercício do poder de polícia. O não funcionamento da empresa afasta a incidência das taxas cobradas.
[...].” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011110036537, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 30/07/2018, DJES de 09/08/2018). [Não existe grifo no original]

Sustenta o Município Apelante, outrossim, que de longa data o art. 154 do Código Tributário Municipal (Lei n. 5.394/2002) já impunha ao contribuinte a obrigação de promover suas alterações cadastrais no cadastro mobiliário local.

Neste particular, é preciso ter em mente que se trata, se for o caso, de obrigação acessória ou instrumental, consistente em informar ao Cadastro Mobiliário o encerramento das atividades.

Ora, segundo dispõe o artigo 113, § 3º, do CTN, o descumprimento de obrigação acessória faz surgir, imediatamente, nova obrigação consistente no pagamento da multa tributária, ou seja, de uma penalidade.

Ocorre, entretanto, que a Execução Fiscal ajuizada não cobra propriamente uma multa pelo descumprimento da obrigação acessória, mas, sim, os próprios tributos supostamente devidos, origem elucidada quando a CDA faz referência expressa às taxas de fiscalização
“
sanitária”
,
“de anúncio”
e, finalmente, de
“localização, instalação e funcionamento”
,

Em outras palavras, não se está cobrando aqui a multa eventualmente cabível pelo descumprimento da obrigação acessória, mas, sim, o valor das taxas pretensamente devidas, a revelar, portanto, o vício do lançamento oportunamente efetuado, sobretudo quando as taxas cobradas dizem respeito aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, ou seja, posteriores à inatividade da Apelada, ocorrida a partir de 2013. Acerca do assunto, é pacífica a jurisprudência, senão, vejamos:

“[...]
a ausência de comunicação da cessação da atividade ao ente municipal pode constituir infração administrativa de outra natureza mas não justifica a cobrança da
taxa de vigilância sanitária pois, desde que inativa a empresa, não há que cogitar de exercício de poder de polícia
[...]." (TJSC, Apel n. 0802855-45.2012.8.24.0036, Rel. Des. Pedro manoel Abreu, 1ª Câmara de direito público, j. 16-04-2019).

Defende o Recorrente, ainda, que se o contribuinte não promovera a baixa no cadastro mobiliário do Município, deve arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, raciocínio que prestaria homenagem ao princípio da causalidade.

Neste particular, é possível verificar que o Recorrido descumprira inúmeras normas municipais, as quais veiculam o dever jurídico instrumental de manter os cadastros atualizados, inclusive no tocante a eventual baixa. Transcrevem-se, a seguir, os arts. 154,
caput
e 218, inciso III – ambos da Lei 5.394/02, identificada como Código Tributário Municipal (CTM) – e também o art.14 do Decreto 14.735/03, cujas redações enunciam:

“Art. 154.
São obrigados a promover a inscrição, alteração e baixa nos cadastros imobiliário e mobiliário tributário o sujeito passivo e os responsáveis definidos em lei
, cabendo ao órgão tributário organizar e manter permanentemente, completo e atualizado, o Cadastro Tributário do Município, que compreende [...].”

“Art. 218. Os contribuintes ou quaisquer responsáveis por tributos facilitarão, por meio de todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

[...
omissis...
]

II- comunicar, ao órgão tributário, no prazo legal, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir:

a) obrigação tributária
;

b) responsabilidade tributária;

c) domicílio tributário.”

“
Art. 14. As pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à inscrição no Cadastro Mobiliário Tributário, são obrigadas a
:

[...
omissis...
]

-
informar o encerramento de suas atividades, para baixa da sua inscrição, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva ocorrência
.”

Segundo o Colendo STJ,
“é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade”
(2ª T., REsp 1.870.343/RS; Rel.
Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 02/06/2020; DJE 09/06/2020).

Salvo melhor juízo, ao deixar de comunicar ao município de Cachoeiro de Itapemirim o encerramento de suas atividades empresariais, a Apelada gerara a presunção relativa de ocorrência do fato gerador, dando causa ao lançamento do crédito tributário, mesmo que juridicamente insubsistente.

Logo, considerando-se que a causa direta e
imediata do ajuizamento da Execução Fiscal fora a omissão da parte executada em manter atualizados os seus registros, não deve o município arcar com os ônus da sucumbência.

Neste particular, portanto, assiste razão ao Recorrente, não destoando dessa conclusão a jurisprudência pátria, ilustrada pelos arestos a seguir:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA DA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE
LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE E DA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. ENCERRAMENTO DA EMPRESA ANTERIOR AOS EXERCÍCIOS EM COBRANÇA EVIDENCIADO.
SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]
No que tange aos ônus sucumbenciais, contudo, tem razão o Município, haja vista a incidência do princípio da
causalidade. É que, no caso, embora constatada a inocorrência do fato gerador do tributo, é inegável que foi a conduta da parte executada (que não deu
baixa na respectiva inscrição municipal quando decidiu encerrar a exploração da atividade econômica) a causa determinante da propositura da execução fiscal.
Precedentes. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS; APL 0234913-53.2019.8.21.7000; Proc 70082630047; Uruguaiana; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 30/10/2019; DJERS 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. CANCELAMENTO CADASTRAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE BAIXA NOS REGISTROS DO FISCO MUNICIPAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O devedor, ao deixar de comunicar ao município de aracaju o encerramento de suas atividades, gerou a presunção relativa de ocorrência do fato gerador, dando causa ao lançamento do crédito tributário. 2.
Ainda que o lançamento esteja inquinado de nulidade, foi a parte autora quem deu causa a tal procedimento administrativo, uma vez que não comunicou o encerramento das suas atividades ao fisco, de forma que, em observância ao princípio da causalidade, deve arcar com o ônus da sucumbência. Sentença reformada quanto a distribuição do ônus da
sucumbência
- recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 201800721606; Ac. 19664/2018; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Julg. 03/09/2018; DJSE 06/09/2018).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para inverter a sucumbência, carreando à Recorrida, com base no princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais fixados pela sentença ora impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO N. 5000689-63.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE ANÚNCIO, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO

EXECUTADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento.

II-
Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco. Precedente do STJ.

III-

Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal.

IV-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
5000689-63.2019.8.08.0011
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator
.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.